Tribunal: TJSP
Processo: 3003737-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inclusão de paciente de forma prioritária em lista de transplantes – Gestão do sistema de transplantes de órgãos sob responsabilidade da União – Impossibilidade de demanda ao Estado – Astreintes que devem se submeter a patamar máximo, a fim de que não se tornem montante desproporcional à obrigação coercitiva – Decisão reformada – Agravo provido.